Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715457-30.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IGOR ALVES PEREIRA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 28075605, restou frustrada a intimação do Agravado IGOR ALVES PEREIRA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado, apesar de intimado para o cumprimento da obrigação, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator